Tribunal: STF
Processo: RE 953074
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. PIS. EC nº 10/1996. Majoração de alíquota. Anterioridade. Irretroatividade. Necessidade de observância.



    1. A Emenda Constitucional nº 10/96 não foi mera prorrogação da Emenda Constitucional nº 01/94. Em consequência, a majoração da alíquota da Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) somente será devida após o decurso de noventa dias, contados a partir da publicação da referida emenda, em observância aos princípios da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade das normas. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.